Tribunal: TJMT
Processo: 1033929-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033929-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), WAGNER JOSE DA SILVA - CPF: 891.997.151-04 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS –

SEGURO PRESTAMISTA
– COBRANÇA INDEVIDA – ENCARGOS ACESSÓRIOS ABUSIVOS
QUE,
POR SI SÓ, NÃO DESCARACTERIZAM A MORA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese fixada pelo STJ no Tema 972 é a de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Na fundamentação adotada no julgamento, o Ministro esclareceu que a contratação do seguro, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada por meio de instrumento com cláusula optativa quanto à contratação do seguro, e que permita que o consumidor escolha outra seguradora, caso queira, o que não foi observado no presente caso. 2.
A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972). (STJ - QUARTA TURMA – AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1396001/TO - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1033929-03.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WAGNER JOSÉ DA SILVA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1033929-03.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por OMNI FINANCEIRA S.A., afastou a tese do réu acerca da existência de cláusulas contratuais abusivas no contrato celebrado pelas partes, e assim, julgou procedente o pedido autoral, consolidando nas mãos do autor/apelado o domínio e posse do bem. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 92905511).

O autor/apelante insiste na abusividade dos juros e das taxas pactuadas no contrato, aduzindo que a taxa dos juros remuneratórios ultrapassa a média “
praticada no mercado para operações similares”
(cf. fls. 09 Id. no 92905513); alega que é abusiva e ilícita a capitalização mensal de juros, pois não houve expressa previsão contratual quanto ao cômputo dos juros; afirma, ainda, que é ilegal a previsão contratual de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, e por fim, que é abusiva a venda casada de seguro prestamista, previsão esta que está estampada no contrato celebrado, inclusive porque “
sequer foi-lhe oportunizada a liberdade de escolha da companhia de seguros prestadora do serviços
” (cf. fls. 14 – Id. no 92905513).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pleito inicial, diante da descaracterização da mora do apelante, “
condenando a autora/apelada à restituição do bem (ou pagamento previsto no §6o do art. 3o do DL 911/69, sem prejuízo das perdas e danos)
”, invertendo-se, ainda, o ônus sucumbencial à apelada (cf. Id. no 92905513 - Pág. 20).

Apesar de devidamente intimado, o Banco/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (cf. Id. no 92905516).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O réu/apelante arrimou o pedido recursal na tentativa de descaracterizar a mora e alcançar a inversão do desfecho decisório que consolidou o domínio e posse do bem nas mãos do Banco/apelado, e para isso, afirma que houve venda casada de seguro prestamista, além de que são abusivos os juros remuneratórios porque em descompasso com a taxa média de mercado, e, também, a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência e correção monetária, e inclusive, da previsão de juros de mora capitalizados.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), de que a capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
”.

A propósito, recentemente decidiram as colendas 3a e 4a Turma do eg. STJ:

“EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

“EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

No caso, a CCB prevê juros remuneratórios de 3,90% ao mês e 58,27% ao ano (cf. fls. 01 - Id. no
92905081
), o que já é suficiente para admitir a capitalização mensal desse encargo, não havendo falar, pois, em abusividade.

De igual modo, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e, que, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva
, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso, não demonstra-se abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratados (3,90% ao mês e 58,27% ao ano), porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para contratos envolvendo aquisição de veículos em vigência à época da contratação (09/08/2018) oscilou entre 0,40% a.m e 151,22% a.a., conforme “
site
” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico).

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 100.612/2017 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 29/11/2017 - DJE 07/12/2017).

Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

No tocante a cobrança da comissão de permanência com outros encargos moratórios, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica quanto à impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo contratual (remuneratórios e moratórios).

À propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ADEQUADA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção desta Corte pacificou a orientação no sentido de ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 1076622/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SICREDI S/A. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MENORES QUE A MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. (...). 5. É permitida a cobrança da comissão de permanência conforme o enunciado 294 da Súmula deste Tribunal, ou seja, sem cumulação com correção monetária (enunciado 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 706.727/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)

“
ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 32.979/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

“
ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. (...) 2.- É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 284.643/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 19/03/2013, DJe 26/03/2013).

No entanto, o contrato vinculado ao Id. no 92905081 não menciona a cobrança de comissão de permanência.

Já no que diz respeito ao seguro prestamista, realmente não há proibição à sua inclusão nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso, ao revisar os termos do instrumento contratual, nota-se que, embora conste opção formal (sim ou não) em relação à contratação do seguro, inexiste campo à escolha da modalidade de seguro ou da seguradora, estando o consumidor necessariamente vinculado à seguradora “
Zurich
Brasil Seguros S.A.
”, nem há ressalva sobre a possibilidade de se eleger empresa diversa
; no entanto, considerando que a abusividade de encargos acessórios, por si só, não descaracteriza a mora, não há reparos à serem feitos na sentença.

À propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO LEI N.
911
/69)- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Ao prequestionamento não se exige que os dispositivos de lei arrolados no recurso especial tenham sido expressamente mencionados no julgamento impugnado, estando preenchido o pressuposto mediante a manifestação valorativa do tribunal de origem sobre a controvérsia. Precedentes. 2. Não há nulidade na reconsideração unipessoal da deliberação anterior, pois a submissão do julgamento ao órgão colegiado é dispensada, na forma do artigo 259, § 3o, do RISTJ. Além disso, a nova decisão singular está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo interno, como ocorre na espécie.
3. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972).
Desse modo, preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar, e não havendo ilegalidade sobre os encargos incidentes para o período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização dos juros), tem-se por insuscetível a desconfiguração da mora. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA – AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1396001/TO - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo autor/apelante, observado o que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC, eis que mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita concedida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022